Tribunal: TJDFT
Processo: 0714209-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714209-38.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILAS PEDRO DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: HERICA SILVA COPO, MARIA EDUARDA COPO LIMA, LEONARDO COPO LIMA D E S P A C H O Verifico que nos embargos de declaração opostos pelo autor há o pedido de homologação de acordo de ID 60411300. Considerando que cumpre aos participantes do processo estimular a conciliação, na forma do art. 3o, §3o, do CPC, intime-se a parte embargada-ré a se manifestar se concorda com o pedido de homologação do acordo, no prazo de 10 dias. Não havendo manifestação, intimem-se os réus pessoalmente acerca do referido despacho. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator